Tribunal: TJSP
Processo: 1005537-29.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Contrato de financiamento. Depósito do valor referente à oitava parcela do contrato. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. Descabimento. Interesse processual configurado. Réu que deixou de atender ao disposto no art. 544, par. único do CPC. Honorários advocatícios bem fixados - Art. 85, §2o do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.